Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002187-54.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO), NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS - CPF: 328.045.121-34 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA.

“(...)
Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. (...)” (
AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Mandado de segurança impetrado por
Neuza Martinha Franck
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso
, consistente em seu afastamento do serviço público de professora da Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud T. Curvo.

A impetrante sustenta que sempre trabalhou na escola estadual e formulou diversas denúncias contra a antiga e atual gestão e por isso sofre retaliações vindo a responder por diversos processos administrativos, donde lhe foi negado o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Aduz que em 05/09/2017 o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE se reuniu para tratar de seu afastamento, o que foi deferido, sendo homologado pelo Secretário de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso, sem, contudo, lhe oportunizar o direito ao devido processo legal.

Por essas razões pede a concessão da liminar e, no mérito, a concessão da segurança, para que a autoridade impetrada lhe outorgue a atribuição de professora para as aulas ministradas no 1o Ano B da Escola Estadual Augusto Trechaud T. Curvo.

A liminar foi indeferida pelo Des. José Zuquim Nogueira (Id no 2064653).

O Estado de Mato Grosso apresenta as informações, pugnando pela denegação da segurança (Id no 2077075).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso, o
mandamus
ataca ato suspostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que homologou parecer emitido pela Assessoria Pedagógica da SEDUC, que recomendou o afastamento da servidora, ora impetrante, das suas atividades administrativas, sem, suspostamente, ter obedecido ao contraditório e ampla defesa.

Para tanto, sustenta a impetrante que é professora há 35 (trinta e cinco) anos, trabalhando na escola Rodolfo Augusto Trechaud e Curvo desde 2002, sendo que atualmente vem enfrentando problemas com a atual gestando, e, por isso vem sofrendo retaliações, por meio de diversos processos administrativos.

Contudo, entende que o processo administrativo que culminou no afastamento de suas atividades, não observou ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e, portanto, merece ser considerado ilegal, com a consequente atribuição de aulas na referida escola.

Por outro lado, a autoridade coatora argumentou que o parecer e a homologação do pedido de afastamento da servidora só ocorreu, após ter lhe oportunizado a se defender, justificando a ausência de ilegalidade no ato.

Pois bem.

Como sabido, é pacífico o entendimento de que a desconstituição de ato administrativo, pelo Poder Judiciário está adstrito à obediência à legalidade e aos princípios norteadores do direito administrativo, sob pena de violação à separação dos poderes.

Nesse diapasão, é importante frisar que o ato administrativo que repercute na esfera individual dos servidores e administrados deve ser precedido de prévio procedimento administrativo, que assegure a observância ao contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, extrai-se dos documentos acostados que a impetrante, responde por vários procedimentos administrativos, decorrentes de descumprimentos de obrigações laborais e discórdias com a comunidade escolar e, como formo preventiva a novos conflitos, fora solicitado seu afastamento da escola e remanejamento a outra atividade.

Vejamos trecho das informações prestadas pelo Conselho Deliberativo CDCE Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud Curso,
in verbis:

“(...) Ainda, depois das eleições do biênio 2014/2015 que foram muito tumultuadas pela professora Neusa Martinha Franck que causou inúmeros conflitos, houveram várias situações que levaram por diversas vezes a intervenção mediadora da SEDUC, o que levou o Conselho de Ética em 2015 chamar a professora para um acordo justamente com a gestão da escola. A professora descumpriu o acordo e passou a usar de forma manipuladora seus alunos e pais para constantemente denegrir a imagem da escola e seus profissionais, o que levou o CDCE da Escola a montar processo contra a professora pedindo seu afastamento em 2016. Novamente a professora foi chamada pelo Conselho de Ética e depois pela Correição, e posteriormente para a CGE onde encontra-se atualmente.(...)” (Id no2077083)

Em resposta, a Assessoria Pedagógica registra que:

“A professora já tem um processo, que encontra-se na CGE, encaminhado pela CDCE da referida unidade solicitando a remoção da mesma da referida escola;

Que a professora mesmo estando com o processo em curso, continua causando inúmeros conflitos no ambiente escolar, interferindo em assuntos administrativos e pedagógicos que dizem respeito a equipe gestora;

Que frequentemente insulta os pais e alunos de sua sala de aula a fazerem denúncias infundadas que sempre que apuradas comprova-se a improcedência;

Que coloca os alunos e pais contra as normas estabelecidas e consequentemente contra a equipe gestora, funcionários e professores de outros turnos;

Que já firmou acordo com o Conselho de Ética e não cumpriu, intensificando suas agressões à equipe gestora da escolar;

Que leva a escola a viver um clima tenso sempre que chega ao local, pois passou a agredir verbalmente os funcionários e equipe sempre que não concorda com algo;

Que a equipe gestora já tem vários boletins de ocorrência registrados contra a referida professora. (...)” (Id no 2077083).

Nesse contexto, fora elaborado o Parecer no 241/2017/SAPGPE/MT/AD123, pela Secretaria Adjunta de Política de Gestão de Pessoas da Educação, que recomendou o afastamento da impetrante, com fundamento no artigo 76, inciso IV da Lei Complementar Estadual no 50/1998; nos artigos 143, 144, 148, 154, 170, 175 e seguintes da Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Id. 2077083).

O que fora homologado pelo Secretário de Educação, sob o argumento de que o afastamento da servidora visa “
elidir risco de prejuízos diretos aos alunos e demais integrantes da comunidade escolar
” (Id. 1739734), determinando, ainda, a abertura do processo administrativo disciplinar, onde lhe será assegurado todo o direito à ampla defesa.

Além disso, extrai-se da CI no 275/2018/UAGP/SAGPE que a Assessoria Jurídica da Secretaria de Educação, ouviu a servidora acompanhada de sua procuradora em busca de solucionar os conflitos internos, vejamos:

“(...) Diante das solicitações e como praxe desta Assessoria, ouvimos a servidora que compareceu pessoalmente a esta unidade, na última ocasião acompanhada de sua procuradora. Para apurar os fatos alegados pelas partes, tanto da Equipe Gestora da unidade escolar como da Servidora, foi exarado o parecer no 241/2017/SAPGPE/MT/AD123, homologado pelo Secretário de Estado de Educação, relatando a gravidade da situação e encaminhando a Unidade Setorial de Correição para abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar com o cunho de realizar as diligências necessárias para solução do caso, observados a ampla defesa e o contraditório. (...)” (Id no 2077083).

Desta forma, evidencia-se que, de forma reiterada, a impetrante está envolvida com conflitos com a direção da escola que atua e, por isso, vem respondendo a vários processos administrativos.

Ainda salta aos olhos, que tal situação começou em 2013, sendo que fora inicialmente feito acordo entre a impetrante e o Conselho de Ética, para a prática de condutas condizentes com a pedagogia, o que fora por ela descumprido, foi também proposto Termo de Ajustamento de Conduta que não fora aceito, que ela compareceu juntamente com sua procuradora na apuração dos fatos alegados e só em 2018, foi homologado seu afastamento da sala de aula e a abertura do procedimento administrativo disciplinar.

Ora, não há como ignorar que todo esse período a impetrante possuía conhecimento dos processos administrativos que haviam sido abertos contra ela, que chegou a ir pessoalmente com sua procuradora, que descumpriu acordos e que, portanto, não há nessa fase processual que se falar em violação à ampla defesa e contraditório.

Além disso, é
inegável que o parecer do seu afastamento foi devidamente fundamentado na legislação vigente.

Portanto, não se verifica no caso em tela, o direito líquido e certo da impetrante, posto que não há no ato atacado nenhuma abusividade, ilegalidade, tampouco violação ao devido processo legal, necessário à intervenção do judiciário.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (destaquei)

‘PROCESSO CIVIL. ATOS ADMINISTRATIVOS. BOMBEIRO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PERDA. PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMISSÃO. INATIVIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL. SISTEMA CONTRIBUTIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

[...]

XII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.
Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.) XIII - Desse modo, não se identificando vício na tramitação do processo que resultou na cassação da aposentadoria, não há de se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 59.972/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
denego a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021